Tribunal: TJSP
Processo: 1013033-51.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Servidora pública estadual – Licença-saúde (art. 181, I e art. 191, caput, da Lei Estadual no 10.261/68) – Indeferimento administrativo – Demanda voltada à anulação do ato administrativo denegatório de licença-saúde no período indicado na inicial, ao pagamento pela Fazenda Estadual dos valores descontados e à regularização de seu registro de frequência e de sua

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Servidora pública estadual – Licença-saúde (art. 181, I e art. 191, caput, da Lei Estadual no 10.261/68) – Indeferimento administrativo – Demanda voltada à anulação do ato administrativo denegatório de licença-saúde no período indicado na inicial, ao pagamento pela Fazenda Estadual dos valores descontados e à regularização de seu registro de frequência e de sua vida funcional nas datas em referência – Sentença de procedência – Laudo pericial produzido judicialmente pelo IMESC que concluiu que a apelada era incapaz de exercer atividade laborativa – Precedentes – Ilegalidade da decisão administrativa – Hipótese de extensão do prazo de requerimento abrangida pelo art. 41, parágrafo 1o, do Decreto Estadual no 29.180/1988 – Situação de grave condição de saúde – Precedentes – Redução dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §8o, CPC/15 (apreciação equitativa) - Reforma parcial da sentença – Parcial provimento do recurso voluntário e da remessa necessária.